Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-89.2021.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento de veículo – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual que não implicam, por si só, nulidade das cláusulas contratuais – Ilegalidade das tarifas contratuais – Inocorrência – Alegação genérica – Instrumento contratual que não dispõe sobre cobrança de qualquer tarifa – Pretensão afastada.
Seguro

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Contrato de financiamento de veículo – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual que não implicam, por si só, nulidade das cláusulas contratuais – Ilegalidade das tarifas contratuais – Inocorrência – Alegação genérica – Instrumento contratual que não dispõe sobre cobrança de qualquer tarifa – Pretensão afastada.
Seguro prestamista (proteção financeira) – Seguro facultativo – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.259/SP (Tema 972), processado sob o rito dos repetitivos – Proposta assinada pela autora, em documento autônomo e sem ressalvas – Venda casada não caracterizada – Demonstradas a ciência, anuência e liberdade da parte autora quanto à pactuação – Validade reconhecida – Ausência de prova de eventual vício de consentimento, que cabia à autora (artigo 373, I, do CPC) – Pretensões autorais afastadas – Inexistência de quantias a serem restituídas, seja de forma simples ou em dobro, ou de dever de recálculo das parcelas – Ação improcedente – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Recurso não provido.